Tribunal: TRF3
Processo: 5004623-24.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
28/575)

5004623-24.2023.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004623-24.2023.4.03.6102

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

APELADO: JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) APELADO: VITORIA FONTES CALILLE

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA HELENA FONTES - SP107846-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

ADVOGADO do(a) APELADO: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIES. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ESPECIALIDADE PRIORITÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora, médica beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), à prorrogação do período de carência do contrato de financiamento estudantil enquanto perdurar sua residência médica em cirurgia geral, especialidade considerada prioritária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença que assegurou à autora a prorrogação do período de carência do financiamento estudantil durante o período de residência médica, diante das alegações do agravante relativas à ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e inexistência de direito à extensão do benefício.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na condição de agente financeiro responsável pela operacionalização do contrato de financiamento estudantil.

O interesse de agir encontra-se configurado, uma vez demonstrada a impossibilidade de realização do requerimento administrativo por meio do sistema eletrônico próprio, além da existência de pretensão resistida evidenciada pela contestação de mérito apresentada.

Nos termos do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001, o graduado em medicina participante do FIES que ingressa em programa de residência médica em especialidade prioritária faz jus à prorrogação do período de carência do financiamento estudantil pelo período integral da residência.

A especialidade de cirurgia geral integra o rol de áreas prioritárias definido pelo Ministério da Saúde, estando preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro do contrato de financiamento estudantil possui legitimidade passiva em demandas que discutem a prorrogação do período de carência do FIES. 2. O médico participante do FIES que ingressa em programa de residência médica em especialidade prioritária tem direito à extensão do período de carência do financiamento estudantil durante todo o período da residência, nos termos do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932 e 1.021; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004623-24.2023.4.03.6102

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA HELENA FONTES - SP107846-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

ADVOGADO do(a) APELADO: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994-A

APELADO: JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento à remessa necessária e aos apelos do FNDE e do Banco do Brasil S/A, mantendo-se, integralmente, a r. sentença recorrida

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões dos recursos já analisados. Alega, em síntese, que o julgamento monocrático cerceou seu direito de defesa e violou os princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, ao não submeter a matéria ao órgão colegiado.

Sustenta sua ilegitimidade passiva e a licitude de sua conduta, asseverando que atua como mero agente financeiro e mandatário do FNDE, sem autonomia para alterar cláusulas ou suspender cobranças por iniciativa própria.

No que tange ao benefício pleiteado, enfatiza que o abatimento de 1% (um por cento) exige o cumprimento de ritos administrativos rígidos, incluindo a solicitação via sistema Fiesmed, a validação pelo Ministério da Saúde e a posterior notificação do FNDE para a operacionalização anual. Ressalta que, nos termos da Portaria GM/MS no 203/2013 e da Portaria Normativa no 7/2013, a suspensão das prestações de amortização depende de prévia comunicação do agente operador ao agente financeiro.

Assim, argumenta que a ausência de prévio requerimento administrativo ou de comunicação oficial do FNDE impede qualquer ação por parte da instituição bancária, o que justificaria a improcedência total do pedido em relação ao banco diante da absoluta falta de responsabilidade na gestão e concessão do referido abatimento.

A parte contrária, apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a legitimidade passiva do FNDE e do Banco do Brasil em demandas que discutem a prorrogação do período de carência do FIES é patente, uma vez que o primeiro atua como agente operador e administrador dos ativos e passivos do fundo, enquanto o segundo, na qualidade de agente financeiro, integra a cadeia contratual responsável pela cobrança das prestações.

O decisum afastou a preliminar de falta de interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento administrativo, fundamentando que a resistência técnica do sistema FIESMED, comprovada por e-mails sem resposta, aliada à contestação de mérito apresentada pelos réus, configura a pretensão resistida e justifica a intervenção do Poder Judiciário.

No mérito, a decisão reafirmou o direito líquido e certo da médica residente à extensão da carência, nos termos do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001, destacando que a especialidade de cirurgia geral integra o rol de áreas prioritárias definido pelo Ministério da Saúde.

Refutou-se qualquer óbice temporal baseado no início da fase de amortização, seja porque a autora iniciou a residência ainda no prazo de carência contratual, seja porque a imposição de restrições por normas infralegais violaria o princípio da hierarquia das normas.

Por fim, o julgado consignou que a medida preserva o caráter social do programa e a subsistência da profissional sem causar desequilíbrio financeiro ao fundo, mantendo a condenação em honorários advocatícios e majorando-os em sede recursal para 12%, dada a natureza e a complexidade da causa.

Vejamos:

“Trata-se de ação ajuizada por JESSICA BRENDA DE ALBUQUERQUE BELEM em face do FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, UNIÃO FEDERAL e do BANCO DO BRASIL S/A, visando a prorrogação do período de carência para amortização do contrato de financiamento estudantil - FIES no 250.207.408, enquanto perdurar a residência médica por ela realizada na especialidade "cirurgia geral", conforme preceitua o § 3o, do art. 6o-B, da Lei no 10.260/2001.

Aduz a parte autora, em síntese, que após a conclusão do curso de medicina, iniciou aos 01/03/2022, programa de residência médica, na especialidade "cirurgia geral", junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/SP - Universidade de São Paulo, com término previsto para 28/02/2025, o que viabilizaria a prorrogação do período de carência do contrato de financiamento estudantil sub judice, medida indispensável para a requerente, visto que o valor da bolsa auxílio recebida durante a residência médica, a saber, R$ 3.480,65 (três mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), não seria suficiente para arcar com as prestações do financiamento no importe de R$ 3.097,78 (três mil e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) e ainda garantir sua subsistência.

Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita e deferida parcialmente a medida liminar, para determinar que os corréus se abstivessem de proceder à cobrança das parcelas vincendas do contrato de financiamento estudantil sub judice enquanto perdurar o curso de residência médica realizado pela requerente.

Em face deste decisório, o FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO interpôs agravo de instrumento (autos no 5021917-62.2023.4.03.0000), à época distribuído livremente ao i. Des. Fed. Nelton dos Santos que negou provimento ao recurso.

A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a prorrogação do prazo de carência para amortização do contrato de financiamento estudantil - FIES titularizado pela demandante, suspendendo assim, a cobrança das parcelas vincendas enquanto perdurar a residência médica, com fundamento no § 3o, do art. 6o-B, da Lei no 10.260/2001. Condenados os corréus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas na forma da lei.

Inconformado, recorre o FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, aduzindo, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como a falta de interesse de agir da autora, haja vista a ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, assere a suposta inaplicabilidade da pretendida prorrogação do prazo de carência do contrato de financiamento estudantil sub judice, eis que não preenchidos os requisitos legais exigidos pela legislação em regência, em especial, diante do início da fase de amortização.

O BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, bem como a suposta falta de interesse de agir da demandante. Já no mérito, requer a inversão do julgado, com a improcedência do pedido, haja vista tratar-se o contrato de financiamento estudantil sub judice de ato jurídico perfeito que deverá ser cumprido nos exatos termos em que pactuados entre as partes.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (arts. 1o ao 12) e art. 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/1973.

O julgamento monocrático, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Realizadas tais considerações, observo que a controvérsia havida no presente feito cinge-se à análise do cabimento, ou não, da prorrogação do período de carência para amortização do contrato de financiamento estudantil - FIES sub judice, enquanto perdurar a residência médica realizada pela autora, na especialidade "cirurgia geral", consoante dispõe o § 3o, do art. 6o-B, da Lei no 10.260/2001.

Pois bem.

Insta salientar, em princípio, que resta evidenciada, na hipótese em apreço, a legitimidade do FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO para figurar no polo passivo da demanda, pois como de geral sabença, trata-se do agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inc. II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017 - in casu, o contrato FIES foi firmado aos 08/03/2016).

Neste sentido, confira-se o posicionamento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE OPERADOR E DO AGENTE FINANCEIRO. ESTUDANTE DE MEDICINA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ÁREA DEFINIDA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA PRIORITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL POR TODO O PERÍODO DE DURAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. ART. 6o-B, § 3o DA LEI N° 10.260/2001. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. No caso dos autos, pretende a impetrante a concessão da segurança para se assegurar o seu direito à prorrogação do período de carência para pagamento de valores devidos por força de contrato de financiamento estudantil - FIES até o término do seu período de residência médica, de sorte que tais pagamentos só passem a ser devidos depois desta data.

2. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Banco do Brasil, eis que, ao atuar como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, referido banco integra a cadeia contratual que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Precedente desta Corte.

3. Rejeitada a alegação recursal de que o presente writ teria sido manejado contra ato de gestão do Banco do Brasil, já que a demanda tem por objeto a prorrogação do período de carência do contrato de financiamento firmado pela impetrante no âmbito do FIES, ato praticado pela casa bancária em questão enquanto agente financeiro de programa estudantil, portanto.

3. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo FNDE, uma vez que se trata do agente operador do programa e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), sendo certo que eventual julgamento de procedência do pedido terá impacto direto no fundo governamental.

2. Em se tratando de estudante de medicina que frequenta programa de residência médica na área de Pediatria, definida como especialidade médica prioritária pela Portaria Conjunta n° 03/2013, dos Ministérios da Saúde e da Educação, tenho por demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à extensão do período de carência para pagamento de valores atinentes ao contrato FIES por todo o período de duração da residência médica, nos termos do art. 6o-B, § 3° da Lei n° 10.260/2001.

3. Apelações e reexame necessário não providos.

(TRF3, Primeira Turma. Apelação/Remessa Necessária n° 5000809-43.2019.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, J. 13/07/2020, DJe 14/07/2020).

Tampouco merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A, uma vez que referido ente figura como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil - FIES, conforme entendimento pacificado nesta E. Corte, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. ART. 1°, § 3° DA LEI N° 8.437/1992. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. Pretende o impetrante ver assegurado seu direito à prorrogação do período de carência para pagamento de valores devidos por força de contrato de financiamento estudantil - FIES até o término do seu período de residência médica, de sorte que tais pagamentos só passem a ser devidos depois desta data.

2. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Banco do Brasil, eis que, ao atuar como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, referido banco integra a cadeia contratual que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Precedentes desta Corte.

3. A União Federal também detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, ex vi do art. 3o da Lei no 10.260/2001, que estabeleceu a competência do Ministério da Educação para a gestão e a regulamentação do programa de financiamento estudantil. Precedente desta Corte.

4. No que se refere à vedação de "medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação" prevista no § 3° do art. 1° da Lei n° 8.437/1992, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se limita "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação". Precedente.

5. Não é este o caso dos autos, em que, se viesse a ser denegada a segurança pleiteada pelo impetrante, bastaria que se procedesse à cobrança retroativa das prestações do contrato de financiamento estudantil, sem prejuízo ao agente financeiro e/ou ao agente operador do FIES.

6. Em se tratando de estudante de medicina que frequenta programa de residência médica na área de Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, definida como especialidade médica prioritária pela Portaria Conjunta n° 3, de 19 de Fevereiro de 2013, dos Ministérios da Saúde e da Educação, tenho por demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à extensão do período de carência para pagamento de valores atinentes ao contrato FIES por todo o período de duração da residência médica, nos termos do art. 6o-B, § 3° da Lei n° 10.260/2001.

7. Apelações e reexame necessário não providos.

(TRF3, Primeira Turma, Apelação/Remessa Necessária n° 5011456-06.2019.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, DJe 21/12/2020, g.n.);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. LEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. o Banco do Brasil está legitimado a figurar no polo passivo das ações em que se discuta a validade e/ou o cumprimento dos contratos do FIES que celebra na condição de agente operador.

2. Agravo de instrumento não provido.

(TRF3, Primeira Turma, Agravo de Instrumento n° 5017296-61.2019.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, DJe 12/02/2020, g.n.);

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO AGENTE FINANCEIRO. ESTUDANTE DE MEDICINA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ÁREA DEFINIDA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA PRIORITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL POR TODO O PERÍODO DE DURAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. ART. 6o-B, § 3o DA LEI N° 10.260/2001. RESIDÊNCIA MÉDICA INICIADA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO EFETUADO JÁ NA FASE DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. Pretende a parte impetrante a concessão da segurança para se prorrogar a carência do pagamento das parcelas do FIES enquanto perdurar sua residência médica.

2. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo FNDE, uma vez que se trata do agente operador do programa e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), sendo certo que eventual julgamento de procedência do pedido terá impacto direto no fundo governamental. Precedentes desta Corte.

3. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Banco do Brasil, eis que, ao atuar como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, referido banco integra a cadeia contratual que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Precedentes desta Corte.

4. Em se tratando de estudante de medicina que frequenta programa de residência médica na área de radiologia e diagnóstico por imagem, definida como especialidade médica prioritária pela Portaria Conjunta n° 3, de 19 de fevereiro de 2013, dos Ministérios da Saúde e da Educação, tenho por demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à extensão do período de carência para pagamento de valores atinentes ao contrato FIES por todo o período de duração da residência médica, nos termos do art. 6o-B, § 3° da Lei n° 10.260/2001.

5. Rejeitada a tese recursal de que não seria possível a concessão da prorrogação de carência pretendida pela impetrante por ter ela se beneficiado deste instituto anteriormente, já que a lei de regência da matéria não prevê tal limitação.

6. Apelações e reexame necessário não providos.

(TRF3, Primeira Turma, ApelRemNec no 5000987-28.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, J. 02/09/2021, DJe 10/09/2021, g.n.).

Melhor sorte não assiste aos apelantes ao suscitarem a suposta falta de interesse de agir da demandante, pois conforme se depreende dos autos, a autora tentou formular requerimento administrativo de prorrogação do prazo de carência do contrato de financiamento estudantil - FIES sub judice, perante o FIESMED, contudo, não logrou êxito em formalizar o pedido, em virtude de inconsistências técnicas havidas no sistema.

Há nos autos a demonstração inequívoca de que a demandante enviou diversos e-mails solicitando suporte técnico, contudo, não obteve resposta aos seus requerimentos.

Porém, ainda que assim não fosse, cumpre observar que ambos os réus apresentaram contestações de mérito no âmbito da instrução processual, impugnando integralmente a pretensão exarada pela autora, circunstância que, a meu ver, evidencia o seu claro interesse de buscar a satisfação de seus direitos perante o Poder Judiciário.

É, pois, de se rejeitar as preliminares.

Superadas, portanto, as questões atinentes à regularidade formal do processo, passemos à análise da questão de mérito.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, a autora celebrou o contrato de financiamento estudantil - FIES no 250.207.408, aos 08/03/2016, com vistas ao custeio de sua graduação no curso de medicina, junto a instituição de ensino superior particular.

Esclarece que após a conclusão do curso, já aos 01/03/2022, iniciou curso de residência médica, na especialidade "cirurgia geral", junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/SP - USP, com término previsto para 28/02/2025.

Informa ter tentado formular o pedido de prorrogação da fase de carência em sede administrativa, junto ao sistema FIESMED, mas não logrou êxito em virtude de inconsistências técnicas, razão pela qual optou pelo ajuizamento da presente demanda, com vistas a salvaguardar seu direito à benesse, indispensável para a requerente, visto que o valor da bolsa auxílio recebida no período de residência não seria suficiente para arcar com as mensalidades do referido financiamento e garantir sua subsistência.

Isso porque, considerando o início de residência médica, faz jus a requerente à prorrogação do prazo de carência para amortização do contrato de financiamento estudantil - FIES sub judice, conforme preceitua o § 3o, do art. 6o-B, da Lei no 10.260/2001.

Insta salientar que o referido dispositivo legal garante aos estudantes graduados em medicina, a extensão do período de carência do contrato de financiamento estudantil enquanto perdurar o período de residência médica quando presentes dois requisitos, a saber, o ingresso mediante programa credenciado de residência médica pela Comissão Nacional de Residência Médica e a opção por especialidade médica, dentre as prioritárias, assim definidas em ato do Ministério da Saúde.

De acordo com o § 3o, do art. 6o-B, da Lei no 10.260/2001 "o estudante graduado em medicina que optar por ingressar em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica."

Nesse sentido, faz-se necessário observar que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria Conjunta no 3, de 19/02/2013, determinou as especialidade tida como prioritárias pelo SUS, em seu Anexo II, a saber: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, Medicina Intensiva, Medicina de Família e Comunidade, Medicina de Urgência, Psiquiatria, Anestesiologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia do Trauma, Cancerologia Clínica, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Pediátrica, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radioterapia.

Na hipótese em apreço, resta evidenciado que a demandante ingressou no programa de residência médica aos 01/03/2022, junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/SP - USP, sob a especialidade "cirurgia geral", com término previsto para 28/02/2025 (ID 336474102).

Insta salientar que a especialidade escolhida pela autora para a realização de sua residência médica encontra previsão no rol estabelecido pela Portaria Conjunta no 3, de 19/02/2013, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice ao exercício do direito à prorrogação do aludido prazo de carência.

Nesse sentido, aliás, trago à colação jurisprudência pacificada desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRORROGAÇÃO. CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. ARTIGO 6o-B, § 3o, DA LEI 10.260/2001. ILEGALIDADE DE ATOS NORMATIVOS RESTRITIVOS.

1. Quanto à legitimidade passiva, é correta a integração à lide do FNDE, incumbido da função de administração de ativos e passivos do Fundo de Financiamento Estudantil (artigo 3o, I, c, da Lei 10.260/2011, na redação da Lei 10.530/2017). Ao Banco do Brasil, agente financeiro responsável pelo contrato, cabe a cobrança de parcelas de amortização do financiamento estudantil, cuja suspensão é objeto da demanda, restando, neste sentido, evidente a legitimidade para integrar a lide.

2. O artigo 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/2001 previu extensão da carência do contrato de financiamento estudantil para graduado em medicina que ingressar em programa de residência médica em especialidades prioritárias definidas por ato do Ministro da Saúde, por todo o período da respectiva duração, revelando que a normatização infralegal fica jungida somente à definição das especialidades prioritárias de residência médica, sendo ilegal qualquer outra restrição ao direito de extensão da carência.

3. O artigo 6o-B da lei de regência não adota restrições temporais nem considera o fato de estar o contrato em fase de amortização para limitar a concessão do benefício de extensão da carência para tais profissionais nas condições específicas contempladas. A partir do preenchimento dos requisitos legais, o médico, em programa de residência em especialidade prioritária segundo ato do Ministro da Saúde, tem direito à carência no contrato de financiamento estudantil por todo o período da correspondente duração.

4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3; Primeira Turma; AI no 5015532-98.2023.4.03.0000; Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, DJe 19/09/2023, g.n.)

E nem se alegue a impossibilidade de concessão da benesse em favor da demandante, com fundamento na suposta intempestividade do pedido, eis que já teria se iniciado a fase de amortização do contrato em regência, primeiramente porque tal alegação não se sustenta.

Ora, conforme se depreende dos autos, a demandante concluiu a graduação no curso de medicina em meados de novembro/2021, logo, teria o prazo de 18 (dezoito) meses para início da fase de amortização, desta forma, por ocasião de sua inscrição no curso de residência médica, em 01/03/2022, a requerente ainda estava no prazo de carência.

E ainda que assim não fosse, cumpre esclarecer que a imposição de restrição temporal ao direito estabelecido em lei (art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001), por meio de regulamentação infralegal, viola claramente a hierarquia das normas e, portanto, deve ser rechaçada.

Frise-se que este é o entendimento adotado por esta Turma Julgadora, in verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. ESTUDANTE DE MEDICINA. EXTENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DURANTE A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. O estudante graduado em Medicina que ingressar em programa de residência médica nas especialidades prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde terá o direito de estender o período de carência pelo mesmo período que durar a residência médica.

2. A agravante cursou programa de Residência Médica na especialidade de Clínica Médica. Referida especialidade, por sua vez, é considerada como prioritária pela Portaria Conjunta no 2/2011 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, enquadrando-se, assim, na hipótese de prorrogação do período de carência de que trata o artigo 6o da Portaria Normativa no 7/2013 do Ministério da Educação.

3. O dispositivo legal que prevê o direito à extensão do período de carência pelo período que durar a residência médica não traz qualquer restrição à fase do contrato em que tal pedido seja formalizado. Inexistindo referida restrição pelo diploma legal, descabida é a limitação - por diploma administrativo - do exercício do direito legalmente assegurado ao estudante, sob pena de violação do princípio da hierarquia das normas e confronto com o caráter social do contrato de financiamento estudantil.

4. Com base no novo entendimento do C. STJ, merece acolhida o pedido formulado pela agravante para que não tenha o nome inscrito em cadastros de devedores em razão dos valores originados no contrato debatido no feito de origem.

5. Agravo provido para determinar às agravadas que se abstenham de promover a cobrança das prestações do contrato de financiamento estudantil debatido no feito de origem, bem como de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes em razão dos valores cuja cobrança esteja suspensa.

(TRF3, Primeira Turma, AI no 5017407-11.2020.4.03.0000, Re. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, DJe 09/03/2021, g.n.)".

No mais, faz-se necessário considerar que a prorrogação da fase de carência ora pretendida não implicará qualquer desequilíbrio financeiro em prejuízo da instituição financeira, já que nesse período continuarão a incidir os encargos inicialmente pactuados. Por outro lado, a negativa ao pedido poderia acarretar a impossibilidade de participação em programa de residência médica em evidente confronto com o caráter social do contrato de financiamento estudantil.

Nesse diapasão, coaduno do entendimento exarado pelo d. Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a procedência do pedido era mesmo medida que se impunha.

Mantenho, por fim, a condenação dos corréus ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fixado pelo d. Juízo singular, majoro para 12% (doze por cento), a incidir sobre a mesma base de cálculo definida na r. sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

E nem se alegue qualquer irregularidade formal nos critérios adotados para a fixação da verba honorária, como quer fazer crer o BANCO DO BRASIL S/A, visto que fixados no percentual mínimo legal, considerando-se para tanto a natureza e exigências da causa.

Custas na forma da lei.

Isto posto, REJEITO AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PELO BANCO DO BRASIL S/A, mantendo-se, integralmente, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...).”

Não procedem, consequentemente, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes de ambos os recursos, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIES. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ESPECIALIDADE PRIORITÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora, médica beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), à prorrogação do período de carência do contrato de financiamento estudantil enquanto perdurar sua residência médica em cirurgia geral, especialidade considerada prioritária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença que assegurou à autora a prorrogação do período de carência do financiamento estudantil durante o período de residência médica, diante das alegações do agravante relativas à ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e inexistência de direito à extensão do benefício.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na condição de agente financeiro responsável pela operacionalização do contrato de financiamento estudantil.

O interesse de agir encontra-se configurado, uma vez demonstrada a impossibilidade de realização do requerimento administrativo por meio do sistema eletrônico próprio, além da existência de pretensão resistida evidenciada pela contestação de mérito apresentada.

Nos termos do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001, o graduado em medicina participante do FIES que ingressa em programa de residência médica em especialidade prioritária faz jus à prorrogação do período de carência do financiamento estudantil pelo período integral da residência.

A especialidade de cirurgia geral integra o rol de áreas prioritárias definido pelo Ministério da Saúde, estando preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro do contrato de financiamento estudantil possui legitimidade passiva em demandas que discutem a prorrogação do período de carência do FIES. 2. O médico participante do FIES que ingressa em programa de residência médica em especialidade prioritária tem direito à extensão do período de carência do financiamento estudantil durante todo o período da residência, nos termos do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932 e 1.021; Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, § 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão